Tribunal: TJBA
Processo: 8045243-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045243-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUZENEIDE DA SILVA GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO, MAS AUTORIZOU O PARCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS POSSUI PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DE IRPF E CONTRACHEQUES NÃO CORROBORAM COM A TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZADO, DE OFÍCIO, O DESCONTO, MANTIDO O PARCELAMENTO JÁ AUTORIZADO PELO MAGISTRADO PRIMEVO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045243-73.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LUZENEIDE DA SILVA GOMES e OUTRAS
e como agravado o
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA .

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrado no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA